Tribunal: STF
Processo: AI 377400
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos. 
A alegação de ofensa ao 
   artigo 5º, XXXVI, da Constituição, com relação a limites objetivos 
   da coisa julgada, é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao 
   cabimento do recurso extraordinário.
Alegação de violação direta e 
   frontal do art. 5º, caput e LV, da Constituição 
   federal.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional 
   para a verificação de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização 
   de ofensa reflexa ou indireta.
Embargos de declaração acolhidos 
   tão-somente para suprir omissão quanto à alegação de ofensa ao art. 
   5º, caput e XXXVI, da Carta Magna. Decisão agravada mantida.